Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702193-60.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JHONATAN VERSON DA SILVA APELADO: LM FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Verifica-se a prevenção do Des. James Eduardo Oliveira em razão de ter sido relator de agravo de instrumento no mesmo processo (ID 71689485). Encaminhe-se o processo à Sua Excelência, considerando já ter retornado de licença (art. 81 do Regimento Interno do TJDFT). Brasília/DF, 23 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)